Tribunal: TCU
Processo: 011.141/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 21 e códigoUasg 135100 (Objeto: Designação de fiscal de contrato do único analista de contabilidade e este lotado no setor de contabilidade e finanças contrariando orientação do Tribunal de Contas da União, sendo que a regional tem 45 empregados, destes 13 com nível superior e muitos empregados de nível médio e fundamental de carreira, mas já com nível superior de formação. Designar o único analista de contabilidade, contrariando orientação do TCU com justificativa de falta de pessoal é um desrespeito às orientações dessa corte e gera prejuízo analise contábil e orçamentária por parte do órgão. Designar esse analista para fiscalizar acreditando ser possível ainda assim manter a segregação de função é irracional, pois a execução contábil e análise de contas não poderá ser realizado por outro profissional, ainda que tenha um encarregado de setor designado para o cargo, pois o empregado não tem função de carreira de analista de contabilidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 6621/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Samuel de Jesus Silva Gonçalves, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do Estado do Tocantins, relacionadas à inobservância do princípio da segregação de funções na gestão de contratos administrativos da Companhia; Considerando que o representante, ocupante do cargo de analista de contabilidade da Conab, informa estar lotado no setor de contabilidade e finanças da regional, onde desempenha atividades de execução orçamentária e de análise contábil das despesas da unidade, e que, apesar dessas atribuições típicas da área contábil e financeira, foi designado para exercer as funções de fiscal de contratos administrativos e membro de comissão de planejamento de contratação, o que violaria o princípio da segregação de funções, segundo defende; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que, quanto ao risco, a acumulação de atribuições potencialmente conflitantes com o princípio da segregação de funções pode fragilizar os controles internos, criando margem para erros ou fraudes, mas que, no caso concreto, a Conab argumentou que o risco é mitigável mediante a separação clara de responsabilidades, desde que o fiscal não participe de etapas críticas do contrato, como empenho, liquidação ou pagamento, sendo, portanto, risco considerado baixo e passível de gestão interna; Considerando que a materialidade é baixa, pois os contratos mencionados envolvem serviços administrativos como manutenção elétrica, vigilância armada, portaria e manutenção predial, com pagamentos mensais que, somados, não ultrapassam R$ 38 mil, valor inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 120.000,00), conforme disposto no inciso I do art. 6o c/c o inciso III do art. 7o da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que os fatos noticiados não comprometem de forma relevante a missão institucional da Conab, voltada à execução da política agrícola e de abastecimento nacional, e não se referem a questões inéditas que possam agregar valor à jurisprudência do Tribunal em matéria de licitações e contratos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 11-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos à Companhia Nacional de Abastecimento, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, encaminhando-lhe cópias deste Acórdão, da instrução à peça 11 e da peça 1; d) informar a Companhia Nacional de Abastecimento e o representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.141/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representante: Samuel de Jesus Silva Goncalves (CPF XXX.760.361-XX). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.